Tribunal: TJDFT
Processo: 0715829-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715829-85.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALEXANDRE TORRENT DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. FALECIMENTO. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO INDEVIDO. RESSARCIMENTO. PARTILHA NÃO FINALIZADA. LEGIMIDADE PASSIVA. ESPÓLIO. TEORIA DA ASSERÇÃO. ANÁLISE DE MÉRITO. 1. Segundo o princípio da saisine, previsto no artigo 1.784 do CC, a morte implica na imediata transferência do patrimônio do de cujus aos seus sucessores, como um todo unitário, até que se ultime a partilha de bens. Enquanto esta não for realizada, o acervo hereditário (espólio) responde pelas dívidas do falecido. 2. Pela teoria da asserção, a verificação das condições da ação, sendo a legitimidade das partes uma delas, deve ser feita in statu assertioni, ou seja, com base na afirmação simples do autor em sua petição inicial. 3. O cotejo entre as condições da ação e a realidade é feito quando da apreciação do mérito, pela procedência ou improcedência dos pedidos iniciais. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 876, 884 e 885, todos do Código Civil, e 373, incisos I, II, e §1o, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a restituição dos valores recebidos indevidamente pelo herdeiro. Afirma que, uma vez habilitado no polo passivo da execução e não havendo notícia de inventário aberto, cabe a ele provar que nada herdou do de cujus, sob pena de responder integral e pessoalmente pela dívida. Assevera que a manutenção do acordão vergastado ocasiona vedado enriquecimento ilícito do recorrido, vez que o depósito da quantia referente à remuneração foi indevido ante o falecimento da servidora. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-la. Requer a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à alegada violação aos artigos 876, 884 e 885, todos do Código Civil, e 373, incisos I, II, e §1o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “a falta de inventariante judicialmente nomeado não faz dos herdeiros, individualmente considerados, partes legítimas para responder pela obrigação objeto da ação de cobrança, pois enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus, cuja representação do acervo hereditário se faz provisoriamente pelo possuidor de fato, enquanto que o espólio, como parte formal, é quem detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide” (AREsp n. 2.257.509, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJEN de DJe 26/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002